Tribunal: TJMT
Processo: 1029375-25.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029375-25.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/Importação, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[REDE FRANCA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 29.897.237/0007-94 (APELANTE), BRUNA GABRIELA ZANROSSO - CPF: 041.794.589-26 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E tributário – APELAÇÃO CIVIL –
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
–
ICMS
–
DIFERENÇA ENTRE O IMPOSTO CALCULADO – INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO – REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os créditos de ICMS passíveis de apropriação por intermédio da escrituração fiscal são os relativos ao regime de apuração normal do ICMS (artigos 131 e seguintes do RICMS), e não os relativos ao regime da substituição tributária.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Rede Franca Comércio de Bebidas
EIRELI
, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da 4
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Repetição de Indébito, proposta pela ora Apelante, em face do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente os pedidos iniciais, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A Apelante pretende a reforma do ato sentencial, afirmando que o saldo credor de ICMS, decorre do fato de que ao receber mercadorias com ICMS próprio e ICMS ST destacados, não há incidência do ICMS, haja vista o regime de substituição tributária típico de sua atividade econômica. Assim, não consegue aproveitar os créditos simplesmente porque não gera débito suficiente, de forma que sua escrita fiscal reiteradamente encerra credora, nascendo o seu direito a ter ressarcido seus créditos.

Assevera que o Fisco Estadual obriga o substituto (fabricante) a proceder com 2 ICMS (próprio e substituição tributária) na nota fiscal gerando bitributação.

Afirma que está sendo impedida de obter o ressarcimento do ICMS da operação própria, o que lhe está causando prejuízos financeiros.

Pugna, assim, pelo provimento do apelo, para reformar a sentença recorrida, e, de consequência, julgar procedentes os pedidos, para ser restituída de todos os valores indevidamente recolhidos.

O Apelado apresentou suas contrarrazões ao recurso (id. 165536290), pugnando pela manutenção da sentença apelada e, consequentemente, pelo improvimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 170898690).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Rede Franca Comércio de Bebidas EIRELI, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da 4
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Repetição de Indébito, proposta pela ora Apelante, em face do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente os pedidos iniciais, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se que a Rede Franca Comércio de Bebidas EIRELI ajuizou a Ação de Repetição de Indébito, em desfavor do Estado de Mato Grosso, alegando, em síntese, que atua no ramo de comércio atacadista e varejista de bebidas e, na qualidade de revendedora acaba por arcar com o recolhimento do ICMS normal e com o ICMS da substituição tributária, uma vez que a empresa fabricante ao faturar as mercadorias para a autora já embutiria ambos os impostos, dessa maneira a autora suportaria o pagamento de ambos os ICMS, tanto na compra dos produtos quanto na revenda, o que configuraria bitributação.

Aduziu, ainda, que o Requerido, em função da ocorrência do ICMS em regime substituição, impede a requente a repassar ao consumidor o ICMS na saída/venda das mercadorias, o que lhe daria o direito à restituição de crédito na entrada do produto para a revenda, referente ao ICMS normal.

Ao analisar os pedidos formulados na inicial, o Julgador
a quo
julgou-os improcedentes (id. 165536274).

Contra a sentença se insurge a Rede Franca Comércio de Bebidas EIRELI, interpondo o presente Recurso.

In casu
, a Apelante fundamenta sua pretensão no direito a restituição de valor recolhido indevidamente e, para atingir a repetição de indébito alega à existência de Documento Escrita Fiscal, emitido e calculado automaticamente junto ao SPED Sistema Público de Escrituração Digital, uma vez que os artigos 451 e 452 do RICMS/MT do Decreto nº 2.212/2014 afronta os princípios da legalidade, capacidade contributiva, da não cumulatividade e do não confisco.

Analisando os autos, detidamente, constato que a Nota Técnica n. 084/2020-CRDI/SUNOR [id. 51034936] informação no sentido que o fabricante de bebida, ao calcular e reter o ICMS devido por substituição tributária, concedeu como crédito esse tributo relativo à operação. Aliado a isso, também consta que o crédito de ICMS, reivindicado pelo autor, foi a ela concedido no momento em que o fabricante calculou o valor do ICMS devido por substituição tributária a ser retido.

Essa é a previsão do art. 7º do Anexo X do RICMS/MT:

Art. 7º O imposto a recolher por substituição tributária será, em relação às operações subsequentes, o valor da diferença entre o imposto calculado mediante aplicação da alíquota estabelecida para as operações internos no Estado de Mato Grosso sobre a base de cálculo definida para a substituição e o devido pela operação própria do contribuinte remetente ou substituto.

Assim, como bem observado pelo Juiz singular, caso a pretensão do autor, caso acolhida, tem como consequência a utilização do crédito de ICMS duas vezes, na medida em que este já foi utilizado quando do cálculo do ICMS a ser retido por substituição tributária.

Assim, os créditos de ICMS passíveis de apropriação por intermédio da escrituração fiscal são os relativos ao regime de apuração normal do ICMS (artigos 131 e seguintes do RICMS), e não os relativos ao regime da substituição tributária.

Nota-se, portanto, que no regime de apuração normal do ICMS, o princípio da não cumulatividade é atendido por intermédio da escrituração fiscal de créditos e débitos de ICMS, ao passo que no regime de substituição tributária (hipótese do presente caso concreto), este princípio é atendido fazendo o cotejo entre o débito e o crédito de ICMS na própria Nota Fiscal que acoberta a operação de compra da mercadoria sujeita ao regime.

Desse modo, em tese, o crédito de ICMS que pleiteado lhe foi garantido no momento da aquisição das referidas mercadorias para revenda (no cálculo do ICMS devido por substituição tributária), não havendo que se falar em violação ao princípio da não cumulatividade

Nessa quadra,
a manutenção da sentença invectivada é medida impositiva.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o Apelo interposto
, para manter inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023